Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-22.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001389-22.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAIS DA SILVA LIMA Advogado(s): LAIS DA SILVA LIMA APELADO: IVANA MARIA DA PAIXAO MURICY e outros Advogado(s):Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA, JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES, CARLOS EDUARDO BACELAR COELHO DA SILVA, CARLA DE JESUS CAVALCANTI DE CARVALHO, LEVI DA CUNHA PEDROSA FILHO, LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA, TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO ALCOFORADO, WALTER GOMES D ANGELO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por advogada contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por considerar insuficientes os documentos apresentados para aferição da alegada hipossuficiência econômica. A decisão agravada também fixou o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. A agravante alega que os documentos juntados (extrato do CNIS e recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos anos de 2023, 2024 e 2025) seriam suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que afastem a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, de modo a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, mas admite relativização quando houver elementos que indiquem inconsistência na alegação. 4. O magistrado pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios sempre que houver dúvida razoável quanto à condição financeira da parte, conforme previsão expressa no § 2º do art. 99 do CPC. 5. No caso, a agravante foi expressamente intimada a apresentar documentação para análise de sua condição financeira, incluindo relatório do Registrato, extratos bancários dos últimos três meses e comprovantes de despesas ordinárias, mas se limitou a apresentar apenas extrato do CNIS e recibos das declarações de imposto de renda. 6. Os documentos apresentados não são suficientes para aferir, de forma concreta, a real capacidade financeira da agravante, especialmente diante da omissão injustificada dos demais documentos exigidos. 7. A ausência de informações bancárias e do relatório do Registrato compromete a transparência e impede a análise adequada da real situação patrimonial da requerente, sendo elementos indispensáveis à aferição da hipossuficiência alegada. Registre-se, ainda, que a agravante não juntou a íntegra da declaração de imposto de renda. 8. Dessa forma, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela agravante não pode ser ratificada pelos documentos a ela anexados, os quais, ao contrário, revelam condição financeira suficiente para o pagamento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001389-22.2020.8.05.0080, em que figuram como agravante LAIS DA SILVA LIMA e como agravadas IVANA MARIA DA PAIXAO MURICY e FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-239